Tribunal: TJES
Processo: 5013670-81.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013670-81.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARISE BONICONTRE DA FONSECA e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5013670-81.2021.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
MARISE BONICONTRE DA FONSECA; LUCAS DA SILVA BRITO

RECORRIDO:
ITAU UNIBANCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA. RECUSA DE COBERTURA. PAGAMENTO APÓS AJUIZAMENTO DA DEMANDA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS PARA O DIREITO DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre cobertura de seguro. Alegam os autores que, no dia 01.10.2019, o sr. Ramiro de Brito Tavares Soares contratou junto à ré um financiamento de veículo, bem como um seguro prestamista, o qual possuía cobertura de quitação de saldo devedor de até R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) para eventual sinistro por morte ou invalidez. Afirmam, também, que o sr. Ramiro faleceu em 25.05.2021, motivo pelo qual os autores solicitaram à ré a quitação do saldo devedor do financiamento do veículo, vez que o seguro possuía vigência de 24 meses (vigente até 01.10.2021). No entanto, a parte ré recusou a solicitação dos autores, sob a alegação de que o seguro se encontrava fora da vigência na data da morte do sr. Ramiro. Pedem, nestes termos, seja a ré condenada a realizar a quitação do saldo devedor decorrente do aludido financiamento, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais.

(2)
. A sentença objurgada julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, no que se refere ao pedido de quitação do financiamento, na medida em que a parte ré realizou o pagamento administrativamente. Por sua vez, o ato sentencial entendeu não ser caso de indenização por danos morais.

(3)
. Os autores, através de recurso inominado, almejam a condenação da parte ré no pagamento indenizatório de danos morais, sob a alegação de que houve falha na prestação do serviço e que, apesar de a ré afirmar que realizou a quitação do financiamento, ainda estão sendo realizadas cobranças.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré almeja a manutenção do ato sentencial
.

(5).
Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, que restou levantada nas contrarrazões. Não ocorrência. Apesar da repetição de argumentos lançados na peça inaugural, vê-se no recurso a impugnação específica aos fundamentos da sentença objurgada. Nesse sentido é a posição do E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). Rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade.

(6).
Em relação ao mérito recursal, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(7).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. Nota-se que a parte ré comprova a efetiva quitação do saldo devedor decorrente do financiamento em nome do
de cujus
, sr. Ramiro. E, apesar de os autores afirmarem que estão “
recebendo até hoje os boletos para pagamento dos valores do saldo devedor
”, eles não comprovam o alegado, eis que apresentaram aos autos apenas dois boletos, os quais se referem aos meses de outubro/2021 e novembro/2021. Acerto do ato sentencial ao extinguir o feito no que diz respeito à condenação da ré à quitação do saldo devedor, ante a perda do objeto.

(8).
Ademais, mesmo que a parte ré tenha realizado a quitação do financiamento tão somente após a instauração da presente demanda, o dano moral não se encontra configurado. Na
linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada
ofensa à esfera moral dos recorrentes
.

(9).
Constata-se, pormenorizadamente, que os autores, a partir da falha contratual, não demonstram qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. Nesse ponto, é certeiro o raciocínio do Juízo sentenciante,
in verbis
: “
No que diz respeito ao dano moral, entendo que o simples descumprimento contratual consistente na recusa de cobertura ou de pagamento de indenização securitária não é motivo suficiente a causar ofensa à honra do contratante prejudicado. (...) In casu, não restou demonstrada qualquer violação ao direito da personalidade do demandante, sendo que os fatos narrados são capazes de configurar mero aborrecimento ao qual todo consumidor está sujeito, nas relações comerciais cotidianas, não estando provada a existência de lesão à sua imagem, honra, reputação, equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos, condizente com o abalo imaterial
”. Pelos motivos descritos, não restou configurado o dano extrapatrimonial.

(10).
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(11).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor dos autores/recorrentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)